Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-42.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020766-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOIR SANTOS - CPF: 362.938.811-68 (RECORRENTE), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO – DEVER DE SEGURANÇA – PARTE RÉ QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO LOCAL – SÚMULA 130/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137869795, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Ainda, condenou o reclamado
ao pagamento do valor de
R$ 17.617,00 (dezessete mil e seiscentos e dezessete reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A impossibilidade de desconstituir documento unilateral;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do valor arbitrado a título de danos morais;

5)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
31/12/2020
, compareceu no estabelecimento comercial do reclamado para realizar compras, conforme nota fiscal anexada no id. nº 137869776, ocasião em que deixou a sua motocicleta
Honda XRE 330, PLACA QBR-3422, ano 2017,
no estacionamento do demandado.

No entanto, ao retornar ao local, verificou que sua motocicleta havia sido furtada, razão pela qual comunicou o fato à gerência do supermercado, bem como registou o Boletim de Ocorrência nº 2020.321937 (id. 137869769).

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, comprovante de compra realizada no estabelecimento do demandado em
31/12/2020
(nº 137869776), Boletim de Ocorrência nº 2020.321937 (id. 137869769)
,
protocolo de verificação de ocorrência de furto junto ao reclamado (id. 137869778), além das fotografias e vídeos anexados nos ids. nºs 137869773/137869775, corroboram a versão dos fatos narrados na inicial.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14
“caput”
e

§

1º

do CDC, que assim dispõem:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O Serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)”

Na medida em que se oferece local, presumivelmente seguro, para estacionamento de veículos aos seus clientes, assume-se a obrigação de guarda e vigilância dos bens ali deixados.

A Súmula 130, do STJ, preleciona:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Assim, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que o reclamado deixou de fornecer segurança adequada ao consumidor.

Registre-se que o estabelecimento comercial do demandado possui monitoramento por câmeras, estando ao seu alcance, portanto, a juntada aos autos de gravação apta a confirmar a tese de que os danos não foram causados no estacionamento.

Logo, cabia à parte ré trazer aos autos as imagens do local, enquanto fato extintivo ou modificativo do direito do autor, consoante estabelece o art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

Desse modo, tenho que o reclamante faz jus a indenização pelos
danos materiais
, no valor de
R$ 17.617,00 (dezessete mil e seiscentos e dezessete reais)
,
correspondente a motocicleta furtada, com base na tabela FIPE, conforme documento anexado no id. 137869768,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos restaram caracterizados, ante ao sofrimento causado ao reclamante, decorrente do furto perpetrado em local que deveria lhe conferir segurança.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022